Tribunal: STF
Processo: AI 449665
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento. Protocolo Ilegível. Súmula 288/STF. 3. Ausência de peças
 obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º). 4. Juntada
 Extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes.
5. Agravo regimental que se nega provimento